Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706446-49.2023.8.07.0018 APELANTE: WANDERLUCIO DE REZENDE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 55536397 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora